Tribunal: STF
Processo: ARE 1341614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, C.C.). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO QUE DEMONSTROU A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE PRESTÍGIO, CORROBORADA, NO CASO, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, INFIRMADA A NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU CONDENAÇÃO MANTIDA.IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO UMA VEZ QUE CONFIGURADO O CRUME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo relatório de fls. 21/24, bem como pela prova ora colhida sob o crivo do contraditório.
    A autoria, em que pese o esforço da combativa defesa, também é certa.
    (...)
    A negativa do recorrente restou totalmente isolada, não se coaduna com as provas amealhadas aos autos, especialmente, com a narrativa da vítima que, nas ocasiões em que foi ouvida, relatou de forma firme e coerente a agressão sexual sofrida, confirmando os exatos termos da denúncia.
    (...)
    Anotando-se a irrelevância da ausência de laudo pericial ou o fato de o laudo ser inconclusivo, até porque os atos libidinosos, geralmente, não deixam vestígios, a prova colhida nos autos não pode ser vista como frágil ou insuficiente, data vênia das alegações defensivas.
    O acervo da prova dos autos, considerado em sua inteireza, não pode ser tido como insuficiente, corroborando-se em juízo os indícios colhidos no inquérito. 
    Revelando-se assim acertada a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia, lembrando-se aqui o denominado “princípio da confiança no juiz da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor avalia a questão, por isso que inadmissível o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
    Neste diapasão, inviável a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 215-A, do Código Penal que é subsidiário devendo ser aplicado somente quando a conduta do agente não configura infração mais grave, princípio da especialidade, bem como a desclassificação para a conduta prevista nos artigos 61 ou 65 da Lei de Contravenções Penais, ou para a do artigo 218-A do Código Penal.
     O fato é que ato libidinoso praticado com menor de 14 anos configura-se estupro de vulnerável, porquanto, o art. 217-A, do Código Penal estabelece: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). 
    Neste caso, a lei presume a violência ou grave ameaça em razão da idade, o agente se aproveita da sua vulnerabilidade para a prática do delito.
    Lembrando que o estupro de vulnerável se consuma com a simples prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.
    (...)
    A condenação nos termos que proposta é de rigor." 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente